Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-42.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
I- DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
II- PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO.
III- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. MENOR IMPÚBERE. OMISSÃO ILÍCITA EM QUE INCORRE O DISTRITO FEDERAL DESDE LONGA DATA. DEVER DE EVITAR O RESULTADO DANOSO NÃO ATENDIDO. NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA AFASTAR FATICIDADE PREJUDICIAL AO AUTOR. CRIANÇA ILICITAMENTE PRIVADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE SER RELATIVIZADA A IMPERATIVIDADE DAS NORMAS JURÍDICAS CONSTITUCIONAIS GARANTIDORAS DO DIREITO À EDUCAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A MÁ GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, NÃO A FALTA DELES, PROVOCA A DESIGUALAÇÃO DE CRIANÇAS QUE ESTÃO EM UMA MESMA CATEGORIA. INTERESSE DEMONSTRADO PELO DISTRITO FEDERAL DE SE DESVINCULAR DA OPÇÃO POLÍTICA FUNDAMENTAL ESTABELECIDA PARA A EDUCAÇÃO NA CARTA DA REPÚBLICA QUE ESTÁ FORA DE SUA DISCRICIONARIEDADE POLÍTICA. PREVALÊNCIA DO TEMA 548/STF EM RELAÇÃO AO TEMA 698/STF. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS NORMAS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE.
IV- RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Assim, não se prestam as contrarrazões como substitutivo do recurso adequado. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido.
2. O Estado brasileiro, atendendo ao dever constitucional que lhe foi imposto de garantir a educação e o atendimento em creche e pré-escola às crianças entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade (Art. 208, IV, CF/88), estabeleceu sistema normativo certificador desse direito social.
2.1. A educação em creches e pré-escolas para o pleno desenvolvimento da criança trata-se de direito concernente à primeira fase de um processo de desenvolvimento da pessoa humana, o qual não se realizará inteiramente se houver privação desse serviço público substancial, de modo que a carência de educação, além de implicar perda de oportunidade que leva à negação de liberdade humana, resulta em indevida restrição ao exercício da cidadania.
2.2. A universalização do acesso à educação infantil está constitucionalizada, estruturada e institucionalizada em normas garantidoras de direitos fundamentais de direitos de prestação, sendo dever do Estado prestar serviços educacionais e direito da criança, no exercício da cidadania, exigir atuação positiva dos órgãos dos poderes públicos para obter do Estado o fornecimento da educação infantil.
2.3. Embora suscite distinção do caso concreto com o Tema 548/STF, ao escusar o fornecimento da educação infantil sob a genérica justificativa de que a listagem classificatória deve ser observada para a garantia da isonomia no acesso ao processo de matrícula nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, em última análise, o apelante não reconhece o direito constitucional de acesso ao ensino como norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, ao alvedrio do que foi decidido pela Suprema Corte.
2.4. Em princípio, embora defensável a aplicabilidade da ratio decidendi do julgado atinente ao Tema 698/STF a políticas públicas referentes a outros direitos fundamentais, alheios à prestação de serviço público de saúde, o fato é que o Tema 548/STF trata especificamente da obrigatoriedade da prestação da educação infantil (creche/pré-escola). Em observância ao princípio da especialidade das normas – nas quais se compreendem como objeto de exegese os precedentes indigitados pelo ente federativo apelante, dada a força vinculante a qual ostentam –, rechaça-se a interpretação pretensa à aplicação do tema 698 do STF ao caso, em virtude de específica disciplina constante do Tema 548/STF, sobre a prestação de educação infantil.
3. Uma vez concedida a antecipação de tutela, sem notícias de eventual descumprimento da determinação de matrícula do infante em creche próxima à sua residência, provavelmente, já está este ambientado à rotina da creche, aos colegas e aos cuidadores. A concessão da medida precária simplesmente afastou a situação de ilegalidade que vinha se materializando ao longo do tempo e que se fez fato consumado até atender o Poder Judiciário à provocação feita pelo jurisdicionado para afastar a ilícita submissão da parte a situação desigualadora e incapacitante, porque representativa de inconstitucional falta de acesso à educação infantil.
4. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.